Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu praticou os delitos em semelhantes condições de tempo, local e modo de execução, com intuito único ou global, valendo-se das mesmas relações de oportunidade, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido.